Tribunal: TJSP
Processo: 2031054-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Insurgência contra a decisão que que indeferiu a denunciação da lide à seguradora – O pedido de denunciação da lide formulado pelo réu após a contestação, independentemente da concordância dos autores, não é passível de apreciação porque apresentada a destempo, nos termos do que dispõe o art. 126 do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Insurgência contra a decisão que que indeferiu a denunciação da lide à seguradora – O pedido de denunciação da lide formulado pelo réu após a contestação, independentemente da concordância dos autores, não é passível de apreciação porque apresentada a destempo, nos termos do que dispõe o art. 126 do Código de Processo Civil – Negado provimento.